Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003283-02.2021.8.11.0000
Impetrante: Italo Regis de Amorim Freitas
Paciente: Welssandro Ferreira Quirino
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Welssandro Ferreira Quirino, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4.5.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Afirma que a denúncia foi oferecida no dia 7.7.2020, e que, citado no dia 8.7.2020, o insurgente apresentou defesa prévia no dia 30.7.2020, ressaltando que todos os demais denunciados já foram citados, constituíram advogados e apresentaram a respectiva defesa.
No entanto, salienta que até a data da impetração a autoridade apontada como coatora não havia designado audiência de instrução e julgamento, situação que configura excesso de prazo para o encerramento da fase probatória e caracteriza constrangimento ilegal em desfavor do paciente.
Ressalta que os indícios de autoria são frágeis e insuficientes, especialmente porque o corréu Mauro Santos Oliveira admitiu a propriedade da droga e os policiais ouvidos na fase inquisitiva afirmaram que o paciente não é pessoa conhecida pelo envolvimento com a traficância de entorpecentes.
Destaca que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o insurgente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, predicados que denotam que a sua liberdade não acarreta abalo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Reforça que os corréus Gean Pedro dos Santos e Regiane Cristina da Silva Brito foram agraciados pela liberdade provisória e aguardam o julgamento cumprindo medidas restritivas menos gravosas.
Ademais, o autor da prefacial observa que, diante dos bons predicados ostentados pelo paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, expedindo-se o necessário (Id. 77845996).
Acostou documentos (Id. 77845999, Id. 77872951, Id. 77872953 e Id. 77872957).
É o relatório.
Inicialmente, importante salientar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Na hipótese, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem para então constatar a presença ou não do suscitado constrangimento ilegal.
No que se refere aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, infere-se da denúncia (Id. 77872951) que a Polícia Civil instaurou investigação para apurar o possível envolvimento do corréu Mauro Santos de Oliveira com o tráfico de entorpecentes, realizando monitoramento em sua residência, localizada na rua Luiz Sales de Oliveira, n. 59, bairro Jardim Planalto, na cidade de Confresa/MT, oportunidade em que constatou a movimentação típica da narcotraficância.
Na data da prisão, o paciente chegou até a residência do corréu Mauro conduzindo a motocicleta Honda CG/Titan, cor preta, placa DOZ-8005, com numeração adulterada e, logo após, chegaram ao local em um veículo VW/Gol, cor vermelha, os corréus Gean Pedro dos Santos e Glebson dos Santos Costa, pessoa conhecida nos meios policiais por ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.
Pouco tempo depois, o favorecido deixou o local na companhia de Mauro Santos de Oliveira, Glebson dos Santos Costa e Gean Pedro dos Santos, tomando rumo ignorado.
Assim que o grupo retornou, os investigadores de polícia fizeram a abordagem, ocasião em que foi localizada dentro da residência considerável quantidade de maconha, além de algumas porções de cocaína e cartelas de L.S.D., bem como balança de precisão, sacolas plásticas recortadas e comprovantes de depósitos de valores altos, indicando a traficância de drogas.
Inquirido pela autoridade policial, o corréu Mauro Santos de Oliveira admitiu a prática do crime, porém aduziu que os demais autuados não tinham qualquer participação, e que apenas estavam ali porque foram juntos pescar.
Entretanto, a testemunha Ana Carolina Ferreira de Souza, companheira do corréu Mauro, revelou à autoridade policial que tanto o paciente quanto os demais custodiados estão associados para a prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos na inicial, em análise prematura, verifico que há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos no curso regular da instrução criminal são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.
Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias da prisão e o possível envolvimento do réu com facção criminosa de alta periculosidade.
Além disso, embora o impetrante destaque que o favorecido se trata de réu primário, que possui residência fixa e emprego lícito, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se presentes os requisitos da custódia preventiva.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator